Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FORMA VIRTUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. FECHADO. MODIFICAÇÃO.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Não há falar em atipicidade da conduta, por erro de tipo, na medida em que utilizou aplicativo somente permitido para maiores de 18 (dezoito) anos e a menor não informou sua idade, tendo em vista que a aparência infantil da vítima é incontroversa, não se mostrando coerente qualquer confusão com pessoa maior de idade.
4. Tratando-se de crime cometido de forma virtual, o fato de não ter havido contato físico do réu com a vítima é irrelevante, uma vez que no caso comprovou-se o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, para a satisfação da lascívia do réu, e a ofensa à dignidade sexual da vítima menor de idade.
5. Incabível o pleito de desclassificação paro crime previsto no artigo 215-A do CP (importunação sexual), haja vista que praticadas todas as ações tipificadas no artigo 217-A do CP (estupro de vulnerável), além do fato de que a vítima sendo menor de 14 (quatorze) anos, a violência é presumida.
6. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que o regime inicialmente fechado, mais severo, com fulcro unicamente na hediondez, vai de encontro ao que preconiza o artigo 93, IX, da Constituição Federal e das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.